Tribunal: STF
Processo: ADI 344
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-07
Data de publicação: 1992-02-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LEI ANTERIOR A
CONSTITUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE.
          I. - LEI ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO E COM ESTA INCOMPATIVEL:
O CASO E DE REVOGAÇÃO DA LEI E NÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
SUPERVENIENTE. EM CASO ASSIM, NÃO CABE AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
          II. - PRECEDENTE DO TRIBUNAL: ADIN N. 2-DF.
          III. - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.